Tribunal: STF
Processo: AI 508123
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279-STF.
INOCORRÊNCIA DE AFRONTA À CARTA.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II.
 - O acórdão recorrido partiu da análise do contexto
fático-probatório trazido aos autos, o que, por si só, seria
suficiente para impedir o processamento do recurso extraordinário
(Súmula 279-STF).
III. - Decisão contrária aos interesses da parte
não configura negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 5º,
XXXV).
IV. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: CF, art.
5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado
que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
V. - Alegação de ofensa
 ao inciso IX do art. 93 da CF: improcedência, porque o que
pretendem os recorrentes, no ponto, é impugnar a decisão que lhes é
contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
VI. - Agravo não provido.